Tribunal: TJSP
Processo: 2289057-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – Pretensão de afastamento da determinação de antecipação da despesa de diligência de oficial administrativo.
Ação Civil Pública proposta pelo Município de São José dos Campos pretendendo a desocupação e demolição de edificação construída sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – Pretensão de afastamento da determinação de antecipação da despesa de diligência de oficial administrativo.
Ação Civil Pública proposta pelo Município de São José dos Campos pretendendo a desocupação e demolição de edificação construída sem licenças da prefeitura e à revelia de normas ambientais.
Decisão agravada que determinou que o Município providenciasse o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça.
MÉRITO RECURSAL – Controvérsia acerca de ser devido ou não o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça no presente caso.
Ação Civil Pública disciplinada pela Lei Federal no 7.347/85 – Previsão do artigo 18 – Autor que é isento, quando não atua com má-fé, do pagamento das despesas processuais, dentre elas as despesas dos oficiais de justiça, não devendo proceder qualquer adiantamento.
Resolução no 153/2012 do CNJ que estabelece procedimentos para garantir o recebimento antecipado de despesas de diligências de Oficial de Justiça – No Estado de São Paulo o custeio deve ser suportado pela Taxa Judiciária, conforme disposto pela Lei Estadual no 11.608/2003.
Precedentes desta C. 8a Câmara.
Decisão agravada reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289057-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado JOSÉ FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289057-50.2019.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2289057-50.2019.8.26.000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO:
JOSÉ FERNANDES
VOTO 32701
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MUNICÍPO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE
JUSTIÇA
Pretensão de afastamento da determinação de
antecipação da despesa de diligência de oficial administrativo.
Ação Civil Pública proposta pelo Município de São José dos
Campos pretendendo a desocupação e demolição de edificação
construída sem licenças da prefeitura e à revelia de normas
ambientais.
Decisão agravada que determinou que o Município providenciasse
o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do
Oficial de Justiça.
MÉRITO RECURSAL Controvérsia acerca de ser devido ou não
o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça no presente
caso.
Ação Civil Pública disciplinada pela Lei Federal no 7.347/85
Previsão do artigo 18 Autor que é isento, quando não atua com
má-fé, do pagamento das despesas processuais, dentre elas as
despesas dos oficiais de justiça, não devendo proceder qualquer
adiantamento.
Resolução no 153/2012 do CNJ que estabelece procedimentos para
garantir o recebimento antecipado de despesas de diligências de
Oficial de Justiça No Estado de São Paulo o custeio deve ser
suportado pela Taxa Judiciária, conforme disposto pela Lei
Estadual no 11.608/2003.
Precedentes desta C. 8a Câmara.
Decisão agravada reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de ação civil pública proposta pelo Município de São José
dos Campos em face de José Fernandes, objetivando a desocupação e demolição da
edificação erigida sem licença da Prefeitura e à revelia das normas ambientais.
A decisão de fls. 124/127 determinou que o Município providenciasse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289057-50.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça,
fundamentando que a Municipalidade está isenta de recolhimento das custas mas não
das despesas com a diligência do Oficial de Justiça.
Contra essa decisão insurge-se o Município de São José dos Campos pelo
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 01/14).
Alega que o Município não pode ser instado a adiantar quaisquer despesas
processuais, sob pena de violação ao artigo 18 da Lei no 7.347/85, bem como dos
artigos 87 e 90 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que, sendo a diligência
do Oficial de Justiça uma espécie de despesa processual, incorreu em erro a
determinação de recolhimento. Colaciona jurisprudência a seu favor. Ressalta que,
ainda que se trate de ação civil pública, o artigo 91 do CPC garante a impossibilidade
de o ente municipal ser instado a antecipar as despesas processuais que lhe são
requisitadas.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
A decisão de fls. 20/21 desta Relatoria deferiu o efeito ativo.
É o relatório do necessário.
Voto.
Cuida-se, em origem, de ação civil pública objetivando a desocupação e
demolição da edificação construída sem licenças da prefeitura e à revelia de normas
ambientais.
A decisão agravada determinou o recolhimento do valor da diligência do Oficial
de Justiça.
Insurge-se a Municipalidade pelo presente recurso de agravo de instrumento
contra a determinação de recolhimento.
Assim, cinge-se a controvérsia em ser devido ou não o recolhimento da
diligência do Oficial de Justiça no presente caso.
Pois bem.
A Lei Federal no 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, determina o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289057-50.2019.8.26.0000 -Voto no
4
seguinte quanto ao pagamento de custas e outras despesas:
Artigo 18 - Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento
de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
Assim, resta expressamente estabelecido que o autor de ação civil pública,
quando não atua com má-fé, é isento do pagamento das despesas processuais, dentre
elas as despesas dos oficiais de justiça, não devendo proceder qualquer adiantamento.
Destaca-se que a despesa com diligência a ser cumprida pelo Oficial de Justiça
insere-se, de fato, no conceito de “despesas processuais”.
É o que se extrai dos ensinamentos de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade
Nery (“Comentários ao Código de Processo Civil”, 2a tiragem, nota 7 ao art. 82):
“Despesas do processo. São todos os gastos necessários despendidos para fazer com
que o processo cumpra sua finalidade ontológica de pacificação social. No conceito de
despesas processuais estão compreendidas as custas judiciais, os honorários periciais,
as custas pericias, as multas impostas às partes, as despesas do oficial de justiça
(para citação, arrecadação, penhora, cumprimento de mandado judicial etc.), a
indenização, as diárias, a condução das testemunhas etc. Os honorários de advogado
não são despesas processuais e vêm tratados no CPC 85”.
Vale mencionar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no
153/2012, estabelece procedimentos para garantir o recebimento antecipado de
despesas de diligências de Oficial de Justiça, determinando o seguinte:
Artigo 1o - Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para
garantir o recebimento antecipado do valor necessário para o custeio
de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela
Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiários da assistência
judiciária gratuita, pelo oficial de justiça.
Artigo 2o - Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas
orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais
de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda
Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289057-50.2019.8.26.0000 -Voto no
5

No Estado de São Paulo o custeio é suportado pela Taxa Judiciária, conforme
disposto pela Lei Estadual no 11.608/2003:
Artigo 9o - Do montante da taxa judiciária arrecadada, 10% (dez por
cento) serão destinados ao custeio das diligências dos Oficiais de
Justiça, indicadas no inciso IX do parágrafo único do artigo 2° desta lei,
e 60% (sessenta por cento) ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal
de Justiça, instituído pela Lei no 8.876, de 2 de setembro de 1994.
Não há nada que ampare, portanto, a determinação de recolhimento das
despesas da diligência do Oficial de Justiça pela Municipalidade.
Nesse sentido já se posicionou esta C. 8a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Determinação ao
Município do recolhimento do valor referente à despesa com a
diligência do Oficial de Justiça no prazo de 5 dias sob pena de extinção.
Inadmissibilidade
do
adiantamento
de
custas,
emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas. Incidência do art. 18
da Lei no 7.347/1985. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2067265-24.2019.8.26.0000; Relator Desembargador Antônio Celso
Faria; j. 09/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESPESAS PROCESSUAIS
DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - ALCANCE DA ISENÇÃO
PREVISTA DO ART. 18 DA LEI No 7.347/85 O autor de Ação Civil
Pública é dispensado do adiantamento das custas, emolumentos e
despesas processuais, incluídas as diligências do Oficial de Justiça, a
ser custeada pelo Estado, conforme art. 9o da Lei Estadual 11.608/03
Decisão reformada, para reconhecer o direito do autor à dispensa do
adiantamento das despesas processuais, incluída a diligência Recurso
provido (Agravo de Instrumento no 2128865-46.2019.8.26.0000;
Relator Desembargador Percival Nogueira; j. 15/07/2019)
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso, para afastar a
determinação de recolhimento de diligência de Oficial de Justiça pela Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289057-50.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Leonel Costa
Relator